Tribunal: TJDFT
Processo: 0713759-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO EM PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ART. 7o E 14 DO CDC. ART. 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA. OCORRÊNCIA DE GOLPE POR MEIO DA PLATAFORMA DIGITAL. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.
3. Preliminarmente requer o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo. Argui também a ilegitimidade passiva, tendo em vista ter realizado apenas o serviço de intermediação entre o usuário vendedor e o usuário comprador, inexistindo qualquer participação na concretização do negócio jurídico celebrado.
4. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 65300055.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em: i) análise do pedido do recebimento do recurso no efeito suspensivo; ii) análise da arguição de ilegitimidade passiva; iii) responsabilidade da plataforma, ora recorrente, por consequência, indenização por danos materiais.
IV. Razão de Decidir
6. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do Art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
7. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).
8. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva quando comprovada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Outrossim, de acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas dos autores/recorridos na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Preliminar rejeitada.
9. Consultando os autos verifico que a recorrida, em 18/11/2023, realizou a compra de uma BICICLETA ELÉTRICA BIKE FAST 750W BATERIA DE LÍTIO, pelo preço de R$ 3.548,75, pago da seguinte forma: em 21 parcelas de R$ 168,99, no cartão de crédito, cujo anúncio foi feito pelo vendedor Carlos Rodrigo, CPF sob no: 051.751.881-35 – produto importado da China. Recebeu o código de rastreio. Em 16/12/2023 a recorrida descobriu que a bicicleta estava retida e aguardando pagamento na alfândega de Curitiba/PR. então entrou em contato com o vendedor da parte ré, que pediu para que a requerente efetuasse o pagamento de ao menos 40% do valor total do imposto. Diante disso, como a requerente queria receber logo seu produto, efetuou o pagamento de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais) via transferência PIX. A partir daí o vendedor não mais respondeu suas mensagens. Ao entrar em contato com a recorrente, foi negada a restituição dos valores pagos, sob o argumento que o vendedor registrou a compra como nacional e que o prazo de garantia já havia se encerrado.
10. A responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, nos termos do Art. 14, § 1o, I e II do CDC.
11. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros.
12. No caso em tela, verifica-se que a recorrente não logrou demonstrar a existência de elementos que pudessem impedir, modificar ou extinguir o direito da autora, conforme preceitua o Art. 373, II, do Código Processo Civil, não fornecendo nos autos nenhum documento comprobatório que indicasse que a consumidora, ora recorrida, recebeu o produto devidamente pago. Em verdade, a recorrente limitou-se a alegar que não têm responsabilidade pelo não cumprimento da obrigação de uma pessoa que negociou a venda de mercadorias, em sua plataforma, o que, claramente, é inadequado, tendo em vista que ao agir como “intermediária”, participa de forma direta da cadeia de fornecedores de serviços, atraindo a responsabilidade por eventual descumprimento contratual e suas consequências, ficando obrigada à restituição, à recorrida, do valor pago pelo produto que não foi entregue.
13. Nesse sentido: (Acórdão 1825110, 0703982-03.2023.8.07.0002, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.); (Acórdão 1900737, 0745234-41.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.); (Acórdão 1635151, 0710374-48.2022.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/11/2022, publicado no DJe: 17/11/2022.).
V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas recolhidas, ID 65300051. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 5o, XXXII da Constituição Federal
Art. 43 da Lei no 9.099/95
Lei Federal 8.078/90
Art. 7o, parágrafo único, do CDC.
Art. 14, § 1o, I e II do CDC
Art. 373, II, do Código Processo Civil

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1825110, 0703982-03.2023.8.07.0002, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no DJe: 13/03/2024;
Acórdão 1900737, 0745234-41.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024;
Acórdão 1635151, 0710374-48.2022.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/11/2022, publicado no DJe: 17/11/2022.